Tribunal: TJDFT
Processo: 0012778-56.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012778-56.2016.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ANTÔNIA DA COSTA OLIVEIRA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO EM PARTE DO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. 1. Nos casos em que o executado não possuir bens passíveis de penhora, o feito executivo poderá ser suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, ficando, igualmente, suspenso, o lapso prescricional, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. A Lei 14.010, de 10.6.2020, no art. 3o, regulamentando o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da Lei em 15.6.2020 até 30.10.2020. 3. Soma-se ao prazo final da prescrição intercorrente ordinária a prorrogação prevista na Lei 14.010/2020. 4. Recurso não provido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 921 do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que não teria permanecido inerte. Pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 39264781). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque restou assentado no acórdão combatido que “No exame da presente execução de cédula de crédito comercial, tem-se que a suspensão processual pelo período de um ano ocorreu a partir da decisão de ID 34592565, prolatada em 31.5.2017 com termo final em 31.5.2018 e decurso do prazo prescricional previsto para 31.5.2021. No entanto,(...) houve a suspensão dos prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da Lei 14.010/2020 em 15.6.2020 até 30.10.2020 (...). Desse modo, o fim da prescrição foi prorrogado em 138 (cento e trinta e oito) dias. Como a contagem voltou a correr a partir de 03.11.2020 até 31.5.2021, somam-se os dias extras em decorrência da pandemia após 31.5.2021, encerrando finalmente o lapso temporal da prescrição intercorrente em 18.10.2021” (ID 38350655). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de rebater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que "a Lei 14.010, de 10.6.2020, no art. 3o, regulamentando o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da Lei em 15.6.2020 até 30.10.2020" (ID 38350655). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/3/2022). Por fim, indefiro o pedido de ID 39264781, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027